Tribunal: STF
Processo: Rcl 61608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NA RECLAMAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESA ESTATAL DE SANEAMENTO BÁSICO. MARCO LEGAL REGULATÓRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO-JURÍDICO SUBJACENTE POSTERIOR AO PERÍODO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ORIGEM. RECURSOS PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravos Internos interpostos contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido na Reclamação para determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que analise a existência dos requisitos necessários para a manutenção da imunidade tributária recíproca à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN. 



    II. QUESTÕES JURÍDICAS EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se (i) a viabilidade de reclamação constitucional que tenha como parâmetro de controle processo subjetivo destituído de efeito vinculante, independente do exaurimento da instância originária e (ii) alegada violação ao que decidido por esta CORTE no julgamento do RE 342.314, Rel. Min. ROSA WEBER. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É viável a Reclamação cujo parâmetro de controle suscitado tenha caráter subjetivo, quando as partes litigantes ocuparam posição de sujeitos processuais no paradigma indicado, independente do exaurimento da instância originária.



    4. No RE 342.314, Rel. Min. ROSA WEBER, a Primeira Turma consignou que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, alcança a CORSAN, por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com exclusividade. 



    5. Esta CORTE já assentou que a imunidade recíproca incide enquanto a estatal estiver na condição de prestadora de serviço público de forma exclusiva e que a mera promulgação do novo marco regulatório do saneamento, Lei 11.445/2007, como no caso dos autos, não é capaz de afastar automaticamente o reconhecimento da imunidade (ACO 3.410, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário)



    6. Alterações no cenário fático-jurídico, posteriores ao julgamento do paradigma, podem, eventualmente, afastar o requisito essencial para a manutenção da imunidade tributária recíproca, qual seja, a condição de prestadora de serviço público de forma exclusiva, sem concorrência entre os agentes do mercado, conforme já assentado pela CORTE no julgamento do Tema 508-RG, RE 600.867, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.



    7. No caso concreto, tratando-se de cumprimento de sentença de acórdão proferido no paradigma de controle apontado, no qual se apura a restituição de valores compreendidos entre 02/1997 e 12/2018, não há que se falar em ausência de imunidade recíproca, considerando que a CORSAN apenas deixou de preencher os requisitos necessários ao beneplácito constitucional com o posterior processo de desestatização, em 07/07/2023, data em que transferido seu controle acionário para o grupo privado AEGEA Saneamento, o que culminou na abertura de seu capital na bolsa de valores e distribuição de dividendos para acionistas privados. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravos Internos a que se dá provimento para julgar improcedente a Reclamação.